Tribunal: TJMT
Processo: 1003729-90.2021.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003729-90.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ROSILEIDE CIBELE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 039.926.211-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS ANTUNES CASSANEGO - CPF: 038.347.461-26 (APELANTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAULYSON CABALHEIRO LEITE - CPF: 044.765.201-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR COSTA GONCALVES - CPF: 994.495.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANI SAVIA NERES DE MORAES - CPF: 858.066.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA BORGES DA ROCHA - CPF: 031.685.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER CASSIO RODRIGUES - CPF: 711.331.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS - 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR NÃO TER SIDO REALIZADA PERÍCIA EM APARELHO CELULAR -
PEDIDO DEFERIDO PELO JUIZ DA CAUSA - DESCABIMENTO - QUESTIONAMENTO NÃO APRESENTADO EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO CONDIGURADA - 2)
PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - TESTEMUNHOS POLICIAIS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - DENÚNCIA ANÔNIMA - ESTADO DE NECESSIDADE, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, DERROTABILIDADE DA NORMA E ERRO DE TIPO – TESES DEFENSIVAS NÃO APLICÁVEIS - 3)
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
- INVIABILIDADE - PROPORCIONALIDADE DO CASO CONCRETO E O DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA - 4)
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V DA LEI DE DROGAS
- IMPERTINÊNCIA - INTERESTADUALIDADE DO TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADA - 5)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI ANTIDROGAS
- VIABILIDADE - PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA OU DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA - 6)
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
- IMPOSSIBILIDADE - A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - ENUNCIADO Nº. 47 DO TJMT - 7)
RECORRER EM LIBERDADE
- INVIABILIDADE - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO QUADRO FÁTICO - 8)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
- ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO LEGAL COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - 9)
DETRAÇÃO DA PENA COM O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR
- NÃO CABIMENTO - CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO CASO CONCRETO - 10)
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS
- IMPOSSIBILIDADE - BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DELITUOSA - PERDIMENTO MANTIDO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1) A extração de dados de aparelho celular deferida, mas não realizada por falta da senha de acesso, não permite a nulidade do feito sob a tese do cerceamento de defesa, face a ausência de tal questinamento em momento oportuno, de modo que se mostra inafastável o reconhecimento do fenômeno da preclusão.

2) É insustentável a almejada absolvição do crime de tráfico de drogas, pois materialidade e a autoria delitiva deste restaram comprovadas nos autos pelas circunstâncias das prisões, da apreensão dos entorpecentes e depoimentos dos agentes policiais que diligenciaram no ocorrido, após denúncia anônima, ao passo que o caso concreto não permite o reconhecimento de estado de necessidade, inexigibilidade de conduta diversa, derrotabilidade ou erro de tipo, como pretendem as defesas.

3) Diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, o qual inclusive exaspera a maioria dos outros casos submetidos em análise naquela Comarca - 10,014 kg de maconha –, não há falar em readequação do
quantum
exasperado em decorrência do vetor desfavorável, haja vista que,
in casu
, foram observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

4) Não é possível o afastamento da causa de aumento de pena da interestadualidade quando o testemunho, em juízo, do policial que efetuou o flagrante evidencia que o entorpecente apreendido tinha como destino Estado da Federação (PA) diverso do qual partiu (MT).

5) Verificando que no caso em testilha tratar-se de réus primários e inexistindo provas nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, faz jus ao benefício de diminuição de pena previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06.

6) É possibilitada a fixação de regime mais gravoso para o cumprimento de pena, ainda que a pena corpórea seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, devido à quantidade e natureza do entorpecente apreendido, conforme preceitua o Enunciado Orientativo nº. 47 do TJMT.

7) Subsistindo os fundamentos que determinaram a prisão preventiva e tratando-se de agente condenado a cumprir pena no regime inicial fechado, bem como a manutenção da custodiado durante toda instrução criminal, descabido que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

8) Não há que se falar em afastamento da pena de multa, quando, observado na operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, bem como, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal.

9) Nos termos do art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal, se, na hipótese, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao juízo da execução penal.

10) Mantido o édito condenatório nesta instância revisora e, considerando que os objetos apreendidos foram utilizados para a prática do crime, seus subsequentes perdimentos decorrem de expressa disposição constitucional (art. 243, parágrafo único da CRFB/88) e legal, tanto geral (art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP) como especial (artigo 60 e 63, da Lei n.º 11.343/2006).

11) Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
Rosileide Cibele Teixeira Vieira
e

Vinicius Antunes Cassanego
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1003729-90.2021.8.11.0004, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças /MT, que condenou o
primeiro

05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
500 (quinhentos) dias-multa,
no valor unitário mínimo; e o
segundo
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
700 (setecentos) dias- multa;
no valor unitário mínimo, ambos em razão da prática do crime previsto,
artigo 33 c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Inconformada, a defesa de
Vinícius Antunes
suscita
preliminarmente
a
nulidade do feito por cerceamento de defesa
, ao argumento de que a prova pericial (extração de dados de aparelho celular aprendido em poder do acusado) foi deferida e não realizada, por ineficiência dos investigadores de polícia que não tinham a ausência da senha de acesso do aparelho, prova que entende crucial para demonstrar que apelante estava na condição de motorista de Uber para a corré.

Em matéria de mérito, milita em favor da
absolvição
do acusado, à defesa de que este agiu amparado pela
excludente de culpabilidade do erro de tipo
, pois estava trabalhando como motorista de aplicativo, e por isso, não tinha conhecimento de que Rosileide Cibele trazia consigo droga, ou alternativamente a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, sob o argumento da
insuficiência probatória
a amparar o decreto condenatório.

Subsidiariamente, mantida a condenação, postula: a
incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas
e da
detração penal
, ante ao período da prisão preventiva, nos termos do art. 387, §2º, CPP; fixação de
regime mais brando
;
isenção da pena pecuniária
em face da hipossuficiência do apenado; direito de
recorrer em liberdade
;
restituição do veículo apreendido e aparelho celular,
dado que os bens foram adquiridos licitamente; a
isenção de custas de diária e permanência em pátio e demais valores e taxas
inerentes à apreensão do veículo mencionado (id. 104147587).

Por sua vez, a defesa de
Rosileide Cibele
pugna por sua
absolvição
, haja vista presença da causa justificante do
estado de necessidade
; ou pela
inexigibilidade de conduta diversa
; ou, ainda, aplicando a
teoria da derrotabilidade
, em face de sua vulnerabilidade social e econômica que fez agir como
“mula do tráfico
”.

De forma subsidiaria, pede pela reforma da dosimetria para: na primeira fase, ser
afastada a valoração negativa da circunstância judicial da quantidade de droga
(42 da Lei de Drogas) ou, caso mantida, que a fração de exasperação seja em 1/10 (um décimo), em conformidade com o entendimento do c. STJ; na terceira fase,
incidência da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006
, em seu grau máximo, com a consequente fixação de regime aberto, aplicação do art. 44, do CP, ou, em caráter subsidiário, do art. 77, do CP;
afastamento da causa de aumento do artigo 40, da Lei de Drogas
, pois esta se baseou em uma suposta confissão informal no momento da abordagem e que não foi confirmada nem em juízo, nem mesmo perante a autoridade policial. Por fim, pede a
modificação do regime de pena
, do fechado para o semiaberto, ante a ausência de fundamentação para a aplicação de regime mais gravoso, conforme súmula 719 do STF (id. 104147595).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça as pretensões recursais e manifesta pelo
desprovimento
dos recursos (id. 104147595),
entendimento adotado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros
(id. 107385455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia, no dia 31 de março de 2021, por 17:40hs, na Avenida Senador Valdon Varjão, Setor Industrial, na comarca de Barra do Garças/MT, Rosileide Cibele Teixeira Vieira e Vinicius Antunes Cassanego
transportarem 13 (treze) porções de “maconha”, na forma de tabletes (com pesagem total de 10,014kg – dez quilogramas e quatorze gramas de massa total da substância)
, consoante o laudo pericial preliminar constante nos autos, que seriam destinadas à distribuição lucrativa, bem como seriam entregues em outro Estado da Federação (Pará), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que Vinicius Antunes dirigiu-se ao Bairro Jardim das Mangueiras, no município citado, e buscou a droga que estava ocultada em uma mala de cor verde, transportando-a no interior de um veículo até o Terminal Rodoviário desta urbe, local onde entregaria o material a Rosileide Cibele, para que ela seguisse viagem até o destino final do entorpecente.

Consta que a pratica criminosa foi descoberta, pois a Agência Regional de Inteligência (ARI) recebeu uma
informação anônima
no sentido de que uma mulher embarcaria em um ônibus com grande quantidade de entorpecentes, cujas substâncias seriam entregues por um indivíduo que conduzia um automóvel.

Empós, segundo a peça inaugural:

“Os policiais militares realizaram o monitoramento, ocasião em que visualizaram a chegada do denunciado VINICIUS no Terminal Rodoviário desta cidade, o qual apresentava nervosismo excessivo, tendo ele retirado a mala com as drogas daquele veículo (Hyundai/HB20, cor branco, placa ONZ-6129) e posicionado-a próximo a um pilar, quando se afastou e manteve a vigilância do objeto a distância.

Ato contínuo, a denunciada ROSILEIDE também chegou ao local em outro automóvel (VW/Voyage, cor prata), instante em que ela foi ao encontro do denunciado VINICIUS, o qual lhe entregou a mala, bem como lhe acompanhou até a plataforma de embarque de um ônibus (prefixo nº 14400) da Viação Xavante (“Rio Novo Transportes”). Na sequência, sobressai das investigações que o denunciado VINICIUS dirigiu-se sozinho ao guichê de compra de passagens daquela empresa (Fotografias às fls. 50/55-IP e Relatório Policial de Ordem de Serviço às fls. 82/87- IP), adquiriu o bilhete da denunciada ROSILEIDE e entregou para ela, evadindo-se em seguida.

Por sua vez, a denunciada ROSILEIDE, após entregar a mala com as drogas para que fosse guardada no bagageiro, embarcou naquele ônibus e seguiu viagem. As equipes da Força Tática e do Grupo CAR foram acionadas, logrando-se em abordar o denunciado VINICIUS e interceptar o ônibus que a denunciada ROSILEIDE estava, em frente à “Madeireira Palmares”, neste Município, momento em que as substâncias entorpecentes foram apreendidas (Auto de Apreensão à fl. 45- IP) (...)”
(id. 104147504).

Por esses fatos,
os acusados
foram
condenados nos termos da denúncia
(artigo 33 c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006), após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, ambos exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça nos termos, já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise dos pedidos recursais.

1)
Preliminar de Nulidade por Ausência de Prova Pericial
(Vinicius Antunes)

Antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que o apelante Vinícius Antunes Cassanego suscita, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da não realização da prova pericial (extração de dados de aparelho celular aprendido em poder do acusado) deferida em sede de audiência de custódia (id. 104146524), em virtude da ineficiência dos investigadores de polícia que não tinham a senha de acesso do aparelho, prova esta que defende ser crucial para demonstração de que ele estava apenas na condição de motorista de Uber para a corré.

Todavia, entendo que a

preliminar
não
comporta acolhida
.

Isso porque, embora o apelante, em delegacia (id. 104146517 - Pág. 21), tenha autorizado a busca exploratória de dados informáticos e telemáticos em seu celular e cuja autorização judicial foi posteriormente deferida em audiência de custódia (id. 104146524), a diligência somente não foi concretizada em razão do
não fornecimento da senha de acesso para desbloqueio do aparelho do apelante
, conforme consta no relatório policial (id. 104146513 - Pág. 44).

Ademais, verifica-se que a
defesa não aportou tal questionamento em momento oportuno
, requerendo diligências, na forma do artigo 402 do Código de Processo Penal, quando findada a audiência de instrução probatória ou, em sede de alegações finais, eventual violação ao direito de produção da prova, de modo que se mostra inafastável o reconhecimento do fenômeno da
preclusão
.

Frisa-se que a defesa poderia ter diligenciado junto ao apelante para obter a senha, como forma de auxiliar a autoridade policial durante as investigações, ou então como apontado pela d. procuradoria de justiça “
a Defesa poderia ter apresentado relatórios do aplicativo Uber (passíveis de serem obtidas por “login” do agente) como forma de demonstrar que aquele transporte de bagagem realizado pelo agente, foi licitamente solicitado via aplicativo, inclusive, apresentar os dados do solicitante e os endereços percorridos pelo motorista, circunstâncias aptas a corroborar a tese de inocência”
(id. 107385455), o que não ocorreu.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar

2)
Do pleito comum de absolvição

No mérito, ambos os apelantes pretendem a formalização de decreto absolutório, na intelecção de que
Vinícius Antunes

não tinha consciência acerca da existência de drogas na mala que transportou e, portanto, atuou sob o manto da
excludente de culpabilidade do erro de tipo
, e alternativamente, pugna pelo reconhecimento da
insuficiente probatória
para amparar a condenação; e
Rosileide
Cibele

atuou acobertada por causa justificante do
estado de necessidade
,
pela inexigibilidade de conduta diversa;
ou, ainda, por força da
teoria da derrotabilidade
, face sua vulnerabilidade social e econômica que a levou a praticar a conduta delitiva, na condição de “
mula do tráfico
”.

Todavia, o conteúdo fático-probatório produzido nos autos
não permite dar amparo às súplicas
absolutórias.

A
materialidade
do delito restou comprovado, sobretudo pelo de prisão em flagrante (id. 104146517), auto de constatação provisória (id. 104146513), laudo toxicológico definitivo (id. 104147538), confirmando tratar-se de
13 (treze) porções de “maconha”,
na forma de tabletes (com pesagem total de
10,014kg
– dez quilogramas e quatorze gramas de massa total da substância), além das provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

No que concerne às
autorias
atribuídas aos recorrentes, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a atestar o envolvimento de Vinícius Antunes e Rosileide Cibele na empreitada ilícita e a respaldar suas condenações.

Sem destoar das narrativas realizadas na fase inquisitiva e vistas nos Termos de Depoimento de id. 54232099, os policiais militares
Heitor Costa Gonçalves
e
Raulyson Cabalheiro Leite
em idênticas declarações, sustentaram em juízo (relatório de mídias, id. 59470053,
59470055
e 59470057 que,
após o Serviço de Inteligência relatar o recebimento de denúncia anônima no sentido de que a apelante Rosileide Cibele iria transportar uma grande quantidade de drogas em um ônibus
,
fizeram monitoramento na rodoviária, quando, então, o também insurgente Vinícius Antunes chegou à rodoviária em um veículo, desceu com a mala em que estava o entorpecente, colocou nas dependências da rodoviária e afastou
.

O primeiro, narra também que, logo em seguida, Rosileide Cibele chegou ao local, e então Vinícius foi até o guichê e aparentemente
comprou a passagem e entregou para ré
e, posteriormente, saiu do local.

O segundo, Raulyson Cabalheiro Leite, PM que estava de comandante da Força Tática no dia dos fatos, acresce que acusada lhe disse que o entorpecente seria levado ao estado do Pará; que, pela filmagem feita pelos policiais da inteligência, percebe-se que o acusado foi quem comprou a passagem para a Rosileide Cibele.

No mesmo sentido, em juízo, a PM
Luciani Savia Neres de Moraes
, relatou que participou da abordagem da acusada, tendo feito revista na acusada e encontrado na mala da mesma entorpecente, mala esta levada para a acusada na rodoviária, por um rapaz em um veículo branco, o qual também comprou a passagem para ela (id. 104147551).

Neste ponto, importante consignar que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente os

acusados no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido,
Wender Cássio Rodrigues
, motorista do ônibus o qual Rosileide Cibele foi presa, expos que a mala onde foi encontrada a droga estava identificada como sendo desta e que,
no momento do embarque, um rapaz a acompanhou
(relatório de mídia, id. 104147549/104147550).

Por sua vez, consta que o interrogado
Vinícius Antunes

negou ter conhecimento acerca da droga no interior da mala que transportou até a rodoviária
, que teria pegado a acusada e levado até a residência dela e, depois de passado o endereço pela passageira, buscou a mala dela em local diverso, pois ela estaria atrasada para pegar um ônibus que sairia da rodoviária, que o frete custou de
R$50,00. Asseverou ainda não ter pagado a passagem de ônibus e sim apenas retirado o bilhete para Rosileide Cibele no guichê da empresa (relatório de mídia, id. 104147544/104147545).

Já a interrogada
Rosileide Cibele
,
em parcial sintonia com os relatos dos agentes policiais,
confessou o transporte da droga
, todavia disse que o destino era Água boa/MT e depois iria para Vila Rica/MT para a casa da avó; aduz também que estava passando por dificuldades financeiras e que o réu Vinícius nada sabia a respeito da droga.
Divergindo do alegado por Vinícius Antunes
, a interrogada respondeu ter dado dinheiro a Vinícius Antunes para compra a passagem de ônibus para ela, pois, caso contrário, não conseguiria embarcar, eis que estava atrasada. Asseverou ainda ter pagado o montante de 50 (cinquenta) reais para que Vinícius a levasse até sua residência e para que ele buscasse sua mala em outro local, o qual disse a Vinícius tratar-se da casa de seus parentes; que passou a localização do endereço a Vinícius (id. 1041147541/1041147543).

Com efeito, a
autoria da apelante Rosileide Cibele é inconteste
,
sobretudo diante da assunção da prática do transporte ilícito do entorpecente sob pagamento
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, portanto, incorreu no ilícito penal de tráfico de drogas, crime de ação múltipla ou conteúdo variada, que apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT), ao passo que sua conduta, diferente do alegado
,
não está acobertada pela exclusão da ilicitude por estado de necessidade ou da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa
.

Isso porque, não há comprovação nos autos de que a acusada estivesse em situação de miserabilidade a ponto de ser necessário cometer um crime tão grave quanto o tráfico de drogas, sendo que o fato de estar passando por dificuldades financeiras por si só, não significa perigo atual ou inevitável a ponto de justificar a prática de uma conduta considerada ilícita e, não se equipara à circunstância externa capaz de impedir a livre determinação de vontade da agente. Admitir-se tal conduta, estar-se-ia estabelecendo um caos social, banalizadora de situações típicas.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE E CULPABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO, ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A alegação de dificuldade financeira por parte do agente não é motivo suficiente para caracterizar a excludente do estado de necessidade, mormente quando não há prova nos autos nesse sentido
. Além disso, a simples argumentação do réu de que agiu sob o pálio da inexigibilidade de conduta diversa, sem a devida comprovação, não tem o ônus de afastar a sua condenação (...)”
(TJ-MG - APR: 10016200019194001 Alfenas, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/03/2021).

“(...) Não deve prosperar a tese de inexigibilidade de conduta diversa por conta de graves dificuldades financeiras, na medida em que não há prova mínima nos autos de que o apelante realmente se encontrava em situação de estado de necessidade, sendo absolutamente infundado esse argumento.
A mera alegação de que estava passando por dificuldades financeiras não pode justificar a prática de delitos, de modo a caracterizar estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa
(...). 4. Apelação desprovida”
. (TRF-1 - APR: 00686640820164013800, Relator: Desembargador Federal Olindo Menezes, Data de Julgamento: 09/02/2021, Quarta Turma).

Dentro deste espectro,
não é o caso de se falar em derrotabilidade normativa
(defeasibility),
pois ainda que a acusada tenha agido compelida na dificuldade financeira, o comportamento não deixa de ser ilícito. Não há, em outras palavras, uma situação a exceção a justificar a não incidência da regra prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Por tais aspectos, inviável, portanto, acolher o pedido absolutório da apelante.

Quanto ao apelante
Vinícius Antunes
, malgrado tenha negado conhecimento acerca da droga no interior da mala que transportou até a rodoviária, vez que simples motorista de aplicativo,
existem elementos indicativos que os réus estavam subjetivamente ligados e em união de esforços para a prática criminosa de transporte da droga
.
Restou evidenciado que Vinícius Antunes
dirigiu-se a local diverso da casa da apelante Rosileide e buscou a referida mala com terceira pessoa, sem a companhia da apelante; levou a mala até o Terminal Rodoviário e a vigiou ao deixá-la próximo a um pilar no terminal; entregou-a para a Rosileide assim que ela chegou ao terminal rodoviário em outro veículo; a acompanhou até o local de embarque; retirou a passagem para ela no guichê da empresa de transporte, forneceu-lhe a passagem e se retirou do local
.

Como bem asseverado pelo d. sentenciante, tal comportamento
“
foge da normalidade da conduta de um mero motorista de aplicativo
, pois a cadeia de atos por ele praticado demonstra que ele
conjugou, de fato, esforços para que a droga fosse embarcada juntamente com a corré Rosileide Cibele
, corroborando as informações previamente recebidas pela agência regional de inteligência da polícia militar”
(id. 104147564
).

Portanto,
não há que prosperar a alegação de erro de tipo
, uma vez que as provas apontam que o recorrente tinha ciência de que transportava substância entorpecente (maconha), razão pela qual impossível a pretendida absolvição, seja sob fundamento da ocorrência de erro de tipo ou por “
in dúbio pro reo
”.

Nesse desiderato, em vista do conjunto probatório colhido, de rigor a
manutenção do desfecho
condenatório.

3)
Do pedido de redimensionamento da pena-base
(Rosileide Cibele)

Sob outra vertente, a Defesa aduz ter havido aumento excessivo na sanção basilar de Rosileide Cibele, em razão da valoração negativa circunstâncias judiciais especiais valoradas negativamente, previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, quanto a quantidade e a natureza da droga;
contudo sem razão
.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime. E, em se tratando de crime previsto na Lei de Tóxicos nº 11.343/2006 o sentenciante também deverá levar em consideração as circunstâncias judiciais específicas do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Assim, como inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, eventual retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora só é possível quando houver ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese, uma vez que, a pena-base foi estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão
, isto é,
02 (dois) anos acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação da significativa quantidade de entorpecente apreendido,
13 tabletes de maconha, pesando mais de 10 kg
, quantidade esta que, segundo o sentenciante, “
exaspera a maioria dos casos submetidos a análise deste juízo”
(id. 104147564).

Assim, extrai-se da decisão recorrida que a exasperação em patamar superior ao sugerido pela jurisprudência (1/8 ou 1/10 como pretende a Defesa) foi devida e suficientemente motivada, não merecendo qualquer reparo.

4)
Do afastamento causa de aumento relativo ao tráfico interestadual
(Rosileide Cibele)

De igual modo,
não comporta guarida
o pleito de degola da majorante atinente ao tráfico interestadual, contido no art. prevista no artigo
40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006
, vez que existem provas de sua ocorrência.

Isso porque, a referida circunstância foi ratificada perante a autoridade judiciária, pelo policial militar Raulyson Cabalheiro Leite, pois segundo ele, a própria apelante confessou em entrevista realizada durante a abordagem policial que a droga se destinava ao Estado do Pará.

Consigne-se carecer qualquer indício nos autos de que o policial que efetuou a abordagem da apelante tivesse qualquer interesse escuso em faltar com a verdade, relatando fato inverídico.

Assim, embora a apelante, em juízo, tenha se retratado ao aduzir que levaria o entorpecente para a cidade de Água Boa/MT, a passagem da mesma tinha como destino Vila Rica/MT, município limítrofe ao Estado do Pará, o que reforça a tese de que a droga apreendida em sua mala tinha como
destino final outro Estado do qual partiu
.
Além da inexistência de qualquer prova acerca da veracidade do alegado pela a apelante em juízo, é evidente o interesse em mudar a versão de que realizava o tráfico interestadual de drogas para negá-lo e evitar a causa de aumento da pena do art. 40, V, da Lei nº. 11.343./06.

Ademais, pontua-se quanto à desnecessidade da transposição de fronteiras entre as unidades da federação, para que incida a majorante mencionada, conforme pacífica orientação do c. STJ acerca do tema, em sua Súmula n.º 587: “
para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.

Por conseguinte,
aperfeiçoada
está a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006.

5)
Do almejado reconhecimento tráfico privilegiado

Ambos os apelantes buscam o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, afirmando preencher os requisitos para tal condição.

Quanto o reconhecimento da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, é de sabença que a mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar esta minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que cometam o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

No caso em apreço, a negativa da aplicação da minorante foi fundamentada nos seguintes termos:

“Entendo que a organização e divisão de tarefas em coautoria de agentes para a prática do tráfico, bem como a prática do tráfico visando atingir outro Estado da Federação (PA) e valendo-se ainda de transporte coletivo interestadual são circunstâncias que indicam de forma empírica a sofisticação do crime, de modo que, se torna incompatível com o privilégio. Assim, afasto a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06”
(id. 104147564 - Pág. 8).

Data vênia, entendo que
razão assiste
aos apelantes
, pois conforme se depreende dos autos, os insurgentes preenchem os requisitos cumulativos para aplicação do tráfico privilegiado. Além da primariedade,
nada nos autos permite concluir que integrem organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, vez que inexiste qualquer tipo de investigação nesse sentido
, de forma que a motivação invocada pelo juízo de piso para afastar o privilégio, em verdade, justifica a sua aplicação na fração
mínima de 1/6 (um) sexto
, ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“Tratando-se de réus primários e de bons antecedentes, inexistindo elementos indicativos de que se dediquem a atividades ilícitas ou integrantes de organização criminosa, imperativa a incidência da minorante do tráfico privilegiado”
(N.U 1002363-21.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

Certamente, a presunção de dedicação às atividades criminosas e ou participação em organização criminosa, sem fundamento idôneo, fere os princípios constitucionais, revestindo decisões com arbitrariedades, o que deve ser combatido pelo Judiciário.

Importante ressaltar ainda a quantidade e a natureza da droga, por si só, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.

Veja-se:

“Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que refaça a dosimetria com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada.”
(STF – HC n. 195319 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma,julgado em 24.2.2021).

Feitas tais considerações, passo a readequar a sanção penal aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no artigo 68 do Estatuto Penal.

Na
primeira dosimétrica
, mantenho intacta a reprimenda estabelecida 07 (sete) anos de reclusão, em virtude da quantidade do entorpecente apreendido.

Na
etapa intermediária
, preserva-se a pena provisória de Rosileide Cibele Teixeira Vieira em 05 (cinco) anos de reclusão, haja vista incidência das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea; e de Vinicius Antunes Cassanego, em 07 (sete) anos de reclusão, ante ausência de causas agravantes e atenuantes.

Na etapa final
, realizando a aplicação da
causa de diminuição do tráfico privilegiado
(§ 4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06), na fração de 1/6 (um sexto), a pena de Cibele Teixeira Vieira fica estabelecida em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e de Vinicius Antunes Cassanego, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Ainda nesta fase, sucede a
causa de aumento de pena
previsto no art. 40, inciso V da Lei n.° 11.343/2006 40, no patamar de 1/6 (um sexto), conforme fixado em sentença. Portanto,
Cibele Teixeira
fica com a pena fixada em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e,
Vinicius Antunes
, em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, às quais ausentes de outras situações que interfiram em sua delimitação, tornam-se
definitiva
.

De forma a guardar proporcionalidade e adequação com as penas privativas de liberdade, readéqua-se as penas de multa para o montante de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
(
Cibele Teixeira
) e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(
Vinicius Antunes).

6)
Do pedido comum de abrandamento do regime de cumprimento de pena

Conquanto tenha sido operada correção no procedimento de dosagem das sanções penais dos apelantes, ainda assim não se verifica a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, em razão da elevada
quantidade de droga apreendida -
13 (treze) porções de “
maconha
”, na forma de tabletes (com pesagem total de
10,014kg
– dez quilogramas e quatorze gramas de massa total da substância).

Esse entendimento mostra-se alinhado com o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 2 . Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no HC: 600683 SP 2020/0186556-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

“(...) Embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 3 anos e 9 meses de reclusão, a quantidade do entorpecente apreendido (1150 trouxinhas, com peso líquido de 2.243,8g, e 4 tijolos, com peso líquido de 2017,5 g de maconha) justificam a fixação do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, e a impossibilidade da substituição. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1830702/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

No mesmo sentido tem-se o Enunciado Orientativo n. 47 do TJMT, prevendo que
“a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade".

Portanto, é escorreito e deve ser
mantido
o regime inicial fechado fixado na sentença.

Por derradeiro, também se mostra
impossível de acolhimento
o pedido da apelante Rosileide Cibele de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, de suspensão condicional da pena
, vez que a pena fixada em seu desfavor esbarra no inciso I, do art. 44 e art. 77, ambos do Código penal.

7)
Recorrer em liberdade
(Vinícius Antunes)

In casu
, depreende-se da decisão constritiva que a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva do recorrente por entender presente a
necessidade de acautelar a ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito, considerando: “
(...) a quantidade elevada de entorpecentes; a organização e divisão de tarefas em coautoria de agentes para a prática do tráfico, bem como a prática do tráfico visando atingir outro Estado da Federação (PA) e valendo-se ainda de transporte coletivo interestadual”
(id. 104147564 - Pág. 9).

Para além disso, não se desconsidera que o recorrente
permaneceu acautelado durante todo o curso da ação pena
, bem como,
não foi demonstrado, para além da sentença, novos fatos que alterassem o contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Nessa intelecção, Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
“manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 604707/ SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 26.4.2021).

Em paridade, segue entendimento deste e. Sodalício:

“(...) não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal. “Não há lógica em permitir que o réu, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 28/08/2008). (N.U 0003249-86.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)”.

Em verdade, seria um verdadeiro contrassenso permitir recorrer em liberdade réu que permaneceu preso preventivamente durante todo o processo e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar.

Desta forma,
inviável
a pretensão da defesa, de liberdade provisória.

8)
Da isenção do pagamento da pena de multa
(Vinícius Antunes)

Aqui, também, a pretensão de isenção da pena de multa
não é passível da acolhimento
, pois se trata de imposição legal constante do preceito secundário do tipo penal (art. 33, da Lei 11.343/06) a ser aplicada em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, em concordância do ocorrido; demais disso, verifica-se que o valor de cada dia foi fixado no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Logo, observada a operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, segundo qual “
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
, eventual impossibilidade de adimplência, incumbe ao juízo da execução penal analisar, conforme entende a jurisprudência:

“...compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa e a de prestação pecuniária. (...)”
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019).

Diante deste cenário,
descabe
cogitar a isenção de multa fixada ao insurgente.

9)
Detração penal
(Vinícius Antunes)

Em outra vertente recursal, com fundamento no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, a defesa almeja a “detração” no montante da pena privativa de liberdade, do tempo em que o apelante esteve preso preventivamente, para fins de revisão de regime de cumprimento de pena.

Todavia, a detração prevista no referido artigo
“será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução sua análise, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP”.
(N.U 0001000-67.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

No caso
sub judice,
increpados foram presos no dia 31/03/2021, cuja prisão foi mantida em sentença proferida no dia 04/08/2021, ou seja,

permaneceram presos, até a sentença, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias, período

de custódia cautelar incapaz de modificar o regime escolhido pelo d. sentenciante.

Destarte,
deixo de aplicar
a regra do art. 387, §2º, do CPP, por não ser este o momento oportuno, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

10)
Restituição dos bens apreendidos
(Vinícius Antunes)

Ainda em seu recurso, Vinícius Antunes almeja a restituição dos bens apreendidos (veículo Hyundai HB20 de cor branca, Placa ONZ-6129 e um aparelho celular).

Não obstante, conservado o édito condenatório nessa instância
ad quem
e, considerando que os objetos supramencionados, independentemente de eventuais origens lícitas, foram utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, suas apreensões e subsequente perdimentos decorrem de expressa disposição constitucional (art. 243, parágrafo único da CRFB/88) e legal, tanto geral (art. 91, inc. II, alíneas ‘a ́ e ́b, do CP) como especial (artigo 60 e 63, da Lei n.º 11.343/2006), não havendo no caso qualquer razão para sua mitigação.

Nesse sentido:

“(...) Não cabe devolução de motocicleta apreendida por ter sido usada no comércio ilícito de entorpecentes e em razão disso por sentença condenatória ter sido decretado seu perdimento para a União, a teor do que dispõe o art. 63, I da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP;”
(N.U 0004081-59.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

Aliás, como bem destacado pelo STF, ao apreciar o tema 647 da repercussão geral:
“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186

DIVULG 22-08-2017

PUBLIC 23-08-2017).

De igual modo, para o STJ,
“a expropriação de bens em favor da União, decorrente da prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, constitui efeito automático da sentença penal condenatória”
(AgInt no AREsp 1368211/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 14/03/2019).

Logo, evidenciado que o veículo e os celular foram apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, como instrumentos utilizados para a concretização do crime, impõe a
manutenção da decretação do perdimento
.

Já a questão de isenção das custas de permanência em pátio onde o veículo está recolhido, além de não se verificar nos autos eventual cobrança nesse sentido, a matéria sequer foi apreciada pelo juízo de origem, de modo que esta Corte não pode revisa-la, sob pena de indevida supressão de instância.

Por todo o exposto,
dou provimento parcial
aos Recursos de Apelação Criminal interpostos pela defesa de Rosileide Cibele Teixeira Vieira e Vinicius Antunes Cassanego,
tão somente, para reconhecer a
minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, na fração mínima
e, por consequência, readequar a reprimenda final pela prática do crime de tráfico de drogas para o patamar de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa; e 06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, respectivamente, mantido o regime inicial fechado e demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022